Tribunal: TJDFT
Processo: 0752482-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O processamento e julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável é na Vara de Família, enquanto a usucapião familiar é de competência do Juízo Cível, conforme o enunciado de súmula n. 24 deste egrégio Tribunal de Justiça. No entanto, a discussão quanto à relação familiar atrai a competência de ambos os pedidos para a Vara de Família, pois é o objeto principal da lide.
2. Recurso provido. Sentença cassada.